Tribunal: TJBA
Processo: 8012831-73.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012831-73.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KESSI JHONY DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
AMANDA FERNANDES DA SILVA VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1
.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança, determinando a redesignação do impetrante para uma das escolas no Município de Juazeiro.

2.O embargante alega obscuridade no acórdão, sustentando a impossibilidade de o Poder Judiciário conferir lotação permanente e imutável ao embargado, argumentando inexistir direito subjetivo à escolha da lotação por município específico.

II. Questão em discussão

3.

Há uma questão em discussão: saber se existe obscuridade, contradição ou omissão no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não tendo o condão de impulsionar o reexame do mérito.

5. A decisão colegiada fundamentou-se exclusivamente na violação aos critérios editalícios do concurso público.

6. O Estado insurge-se contra trecho da sentença de primeiro grau em clara inovação recursal, vez que tal argumentação não foi deduzida no recurso de apelação, introduzindo questões inéditas sobre permanência da lotação e inamovibilidade funcional.

7. É inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar vícios do julgado previstos no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito ou introduzir fundamentos novos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012831-73.2023.8.05.0146
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado KESSI JHONY DE ARAUJO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08